Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. INSUBSISTÊNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. CONTRATO NÃO ASSINADO. DESISTÊNCIA DAS RÉS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A concorrência desleal consiste em atividade comercial ilegal ou abusiva que atinge um concorrente in concreto (SANTA CRUZ, André. Manual de Direito Empresarial, p. 326). Em outras palavras: quem pratica concorrência desleal viola direitos de propriedade industrial, cuja repressão ocorre nas searas cível e criminal nos termos da Lei 9.279/96 – LPI. 1.1. No caso, a conduta imputada na inicial às rés/apelantes não configura concorrência desleal, pois o autor/apelante não era detentor dos direitos de marca e outros elementos empresariais da rede PET FREE LE BOUTIQUE, motivo que levou as rés/apelantes a desistirem da pretendida parceria comercial. Não bastasse isso, das narrativas das partes, bem como das provas trazidas aos autos não decorre quaisquer das condutas descritas na LPI, conforme destacado em sentença.
2. O autor lançou projeções sobre contrato que sequer foi firmado com as rés. Como bem destacado pelo juízo de origem, não há como se aferir danos materiais de avença não celebrada entre as partes.
3. “7. A teoria consolidada na expressão ‘nemo potest venire contra factum proprium’, fundada na proteção da confiança, obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores. ( ) 9. Para que o fato seja enquadrado como passível de dano moral, necessário a existência de um ato ilícito, a comprovação de que tal ato causou algum fato caracterizado como dano moral, o nexo de causalidade e a culpa dos agentes. 10. Inexiste a obrigação de indenizar por dano moral se a conduta imputada ao agente não configura ato ilícito.” (Acórdão 989280, 20150110833609APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 25/1/2017. Pág.: 549/554).
4. Recursos conhecidos; recurso do autor não provido e recurso das rés provido.